Tribunal: STF
Processo: HC 183160
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada a tráfico de entorpecentes, a teor do conteúdo extraído de conversas obtidas em celulares apreendidos, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.